Tribunal: TJSP
Processo: 1000052-20.2021.8.26.0106
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAIEIRAS – Teste de aptidão física – Convocação pelo diário oficial e site da empresa organizadora do concurso – Não comparecimento – Pretensão a nova convocação – Cabimento – Edital que previa a convocação também pelo site do município, que não foi providenciada – Princípio da vinculação ao edital – Precedentes deste

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAIEIRAS – Teste de aptidão física – Convocação pelo diário oficial e site da empresa organizadora do concurso – Não comparecimento – Pretensão a nova convocação – Cabimento – Edital que previa a convocação também pelo site do município, que não foi providenciada – Princípio da vinculação ao edital – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO.